Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-78.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Imóvel em condomínio - Sentença que condenou os réus a ressarcir ao autor as despesas por ele realizadas, com o pagamento de IPTU do imóvel, na proporção das respectivas frações ideais – Irresignação dos réus – Alegação de que ocupam apenas parcialmente os lotes, razão pela qual não poderiam ter sido condenados a arcar com o valor do IPTU como se o ocupassem integralmente –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Imóvel em condomínio - Sentença que condenou os réus a ressarcir ao autor as despesas por ele realizadas, com o pagamento de IPTU do imóvel, na proporção das respectivas frações ideais – Irresignação dos réus – Alegação de que ocupam apenas parcialmente os lotes, razão pela qual não poderiam ter sido condenados a arcar com o valor do IPTU como se o ocupassem integralmente – Descabimento – Imóvel que é ocupado por ambas as partes – Despesas necessárias, no regime condominial, que são calculadas em conformidade com a fração ideal de cada condômino, e não em consonância com a extensão da posse "pro diviso" exercida por cada qual - Inteligência do art. 1.315 do CC - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000381-78.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDUARDO NORIO ADACHI e MARIZA HIRIKO HASHIMOTO ADACHI, é
apelado MASAHIKO HASHIMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-78.2020.8.26.0005 -Voto no 7.085
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000381-78.2020
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara)
Apelante: Eduardo Norio Adachi e outro
Apelado: Masahiko Hashimoto
Juíza: Patricia Maiello Ribeiro Prado
Voto no 7.085
AÇÃO DE COBRANÇA
Imóvel em condomínio -
Sentença que condenou os réus a ressarcir ao autor as
despesas por ele realizadas, com o pagamento de IPTU do
imóvel, na proporção das respectivas frações ideais

Irresignação dos réus Alegação de que ocupam apenas
parcialmente os lotes, razão pela qual não poderiam ter sido
condenados a arcar com o valor do IPTU como se o
ocupassem integralmente Descabimento Imóvel que é
ocupado por ambas as partes
Despesas necessárias, no
regime condominial, que são calculadas em conformidade
com a fração ideal de cada condômino, e não em
consonância com a extensão da posse “pro diviso” exercida
por cada qual - Inteligência do art. 1.315 do CC - Sentença
mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 496/502, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para condenar os réus
ao ressarcimento de R$ 22.895,31, devido pela metade por cada um, a título de
restituição dos débitos atinentes ao IPTU pagos pelo autor desde 14/01/2017,
relativos ao imóvel de matrícula no 86.095, do qual os réus são coproprietários na
fração de 12,5%. A sentença determinou ainda que o valor a ser reembolsado deve
ser corrigido pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça desde o desembolso, e com
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405). A
sentença reconheceu a sucumbência recíproca, e fixou os honorários advocatícios
totais em 10% do valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2o), devidos pela
metade por cada uma das partes ao patrono da parte contrária.
O autor ajuizou ação de cobrança alegando ter custeado com recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-78.2020.8.26.0005 -Voto no 7.085
3
próprios débitos oriundos de um imóvel comum. Narra o autor serem as partes
coproprietárias de imóvel situado na Rua Édipo Feliciano, no 150, Vila Jacui, São
Miguel Paulista - São Paulo/SP, pertencendo ao autor 25% e aos réus 12,5% cada um
do bem. Os réus jamais concorreram para o pagamento das despesas ordinárias do
bem (IPTU, consumo de água e luz, serviços prestados por caseiro), de modo que ele
sempre foi obrigado a arcar com todos os encargos sozinho. Sustenta não ter obtido
qualquer êxito na tentativa de receber os valores extrajudicialmente, e os réus sempre
se opuseram à alienação do imóvel. Requereu, assim, que os réus sejam condenados
a ressarcir a quantia de R$ 52.546,28; ou, subsidiariamente, seja reconhecida a
renúncia de seus quinhões, nos termos do artigo 1.316 do Código Civil.
Irresignados, apelaram os réus alegando que a r. sentença deverá ser
reformada, visto que eles ocupam parcialmente o lote 36, conforme reconhecido na
própria sentença em razão do comodato havido entre as partes. No entanto, a decisão
os condenou ao pagamento do IPTU como se ocupassem integralmente o local.
Dispõe o artigo 584, do Código Civil, “o comodatário não poderá jamais recobrar do
comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”. Asseveram
ainda que restou comprovado pelo croqui e plantas anexas, e confirmado em sentença
que os requerentes ocupavam parcialmente a parte superior do imóvel Matrícula
86.095 (lote 36), fls. 286/287. Assim, considerando o reconhecido comodato havido
entre as partes requerem a parcial reforma da sentença apenas para afastar a
condenação ao pagamento dos IPTUs do lote 36 de acordo com a fração ideal, com a
devida aplicação do artigo 584 do CC.
O recurso foi processado, e foram apresentadas contrarrazões pelo autor a
fls. 521/532.
É o relatório.
Não há como acolher a pretensão recursal.
A cobrança dos valores correspondentes ao reembolso do IPTU não está
fundada em eventual existência de comodato entre as partes, contrato que é, por
natureza, gratuito, nas na circunstância de, sobre o imóvel, recair um condomínio, do
qual tanto autor quanto réus são titulares de frações ideais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-78.2020.8.26.0005 -Voto no 7.085
4
Assim, o débito cobrado na presente ação tem origem não no art. 584 do
Código Civil, como parecem pretender os réus, mas no art. 1.315, a propósito do qual
escreve Marco Aurélio Bezerra de Melo: “O artigo em análise apresenta regra que
visa a solucionar um delicado problema, qual seja: o rateio das despesas com a coisa
posta sob condomínio. Sabido que a simples situação jurídica de prostrar-se alguém
diante de um bem como proprietário, por si só, já tem o condão de acarretar para essa
pessoa gastos impostergáveis, como, por exemplo, os impostos, cujo fato gerador é a
propriedade” (Código Civil Comentado, Anderson Schreiber e outros, Editora Gen
Forense, 2019).
A titularidade do imóvel não se confunde com a forma pela qual ele é
ocupado. Como ficou estabelecido no acordo cuja cópia foi juntado a fls. 289, o
imóvel seria ocupado por ambas as partes, na forma como já vinha sendo ocupado,
sem que qualquer deles pudesse cobrar do outro aluguel. Estabeleceu-se, assim, uma
divisão de posses, para viabilizar a ocupação parcial comum. Mas isso não repercute
sobre a obrigação comum dos condôminos de arcar com o IPTU, imposto que tem
por fato gerador a propriedade, e não a posse. Assim, não podem os réus pretender
pagar IPTU proporcional tão somente à parte do imóvel por eles ocupada, porque
eles são titulares não só dessa parte, mas de fração ideal do todo do imóvel. Não por
outra razão, o art. 1.315 do CC determina que no cálculo das despesas comuns de
conservação do imóvel a divisão seja feita considerando-se a fração ideal da
propriedade, e não a posse “pro diviso” ocupada por cada condômino.
Como esclarece a sentença, sem que tenha havido impugnação dos
apelantes, o bem ocupado pelos réus situa-se no piso superior ao da academia gerida
pelo autor, ocupando parcialmente o terreno descrito como lote 36, referentes à
matrícula no. 86.095, e ao terreno atinente ao lote no. 37, como se verifica dos planos
de fls. 286/287. Uma vez que o terreno não é de utilização exclusiva do autor, e os
próprios réus reconhecem ocupação parcial, devem eles contribuir com o IPTU, na
proporção de sua fração ideal.
Ante o desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários
advocatícios impostos aos réus, na proporção de 10%. Isto é, ao valor dos honorários
a eles carreados pela sentença, deve-se somar-se um acréscimo de 10%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-78.2020.8.26.0005 -Voto no 7.085
5
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator